Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-56.2021.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003484-56.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS LTDA - CNPJ: 33.854.585/0001-66 (APELANTE), SPI - FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 15.869.363/0001-35 (APELANTE), ALESSANDRO ROSELLI - CPF: 172.089.038-24 (ADVOGADO), ELI NEVES FERREIRA LTDA - CNPJ: 37.448.654/0001-92 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS LTDA - CNPJ: 33.854.585/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigível o débito protestado pela apelante e condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de protesto indevido decorrente de cessão de crédito não eficazmente notificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a notificação da cessão de crédito realizada por e-mail foi eficaz para cientificar o devedor; (ii) se o protesto realizado pela cessionária foi legítimo; e (iii) se há responsabilidade solidária entre cedente e cessionário pelos danos morais decorrentes do protesto indevido.

III. Razões de decidir

3. A resposta "OK" enviada por e-mail não constitui prova inequívoca de ciência quanto à cessão de crédito, especialmente quando a negociação com o credor original ocorreu apenas sete dias antes da notificação, sendo compreensível a atitude do consumidor em buscar esclarecimentos com quem efetivamente negociou.

4. A ausência de notificação eficaz da cessão de crédito, embora não comprometa a validade do negócio jurídico entre cedente e cessionário, resguarda o devedor que efetua o pagamento ao credor original, tornando ilegítimo o protesto realizado pela cessionária após a quitação integral do débito.

5. A responsabilidade solidária entre cedente e cessionário decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

6. O protesto indevido de título já quitado configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo efetivo, e o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:"
1. A notificação da cessão de crédito somente é eficaz quando há comprovação inequívoca da ciência do devedor, não bastando mera resposta genérica por e-mail. 2. O protesto de título após o pagamento ao credor original, quando não houve notificação eficaz da cessão de crédito, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286, 290, 294, 942; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 936.589/SP; AgRg no AREsp 311.428/RS; TJ-MT, Apelação Cível 10053038820228110045; TJ-SC, Apelação Cível 03012190720188240064.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SPI FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELI NEVES FERREIRA EIRELI
em face da apelante e de
GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI.

Conforme consta dos autos, a empresa autora realizou compra mercantil com a primeira requerida (Germiagro) no valor de R$ 39.905,50, sem que todos os produtos lhe fossem entregues, restando pendentes uma centrífuga e uma autoclave. Ficou acordado o pagamento em 4 parcelas, sendo as 3 primeiras no valor de R$ 10.000,00 e a última no valor de R$ 9.905,50.

A autora efetuou o pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 30.000,00, em favor da empresa Germiagro, recebendo parte dos produtos, faltando a centrífuga e a autoclave. Posteriormente, recebeu e-mail da empresa SPI Fomento (segunda requerida) notificando-a sobre cessão de crédito feita pela Germiagro em seu favor.

Após questionar a primeira requerida, esta lhe devolveu o valor de R$ 5.000,00, que somados ao valor da terceira parcela de R$ 9.905,50, resultariam no valor de R$ 14.905,50, que ainda eram devidos. A autora realizou dois pagamentos de R$ 7.452,75 em favor da empresa SPI Fomento Mercantil, totalizando R$ 14.905,50.

Mesmo tendo efetuado o pagamento total de R$ 39.905,50 (sendo R$ 25.000,00 para Germiagro e R$ 14.905,50 para SPI Fomento), a autora não recebeu a centrífuga no valor de R$ 5.835,00 e a autoclave no valor de R$ 8.850,00, além de ter seu nome protestado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 25.000,00 levado a protesto pela segunda requerida; b) condenar a primeira requerida na obrigação de entregar os equipamentos faltantes; c) condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais (id. 197504784), a apelante SPI Fomento Mercantil Ltda sustenta, em síntese, que: a) o "OK" dado por e-mail no dia 27/10/2020 constitui prova inequívoca de ciência quanto à cessão de crédito; b) a notificação continha o mesmo prazo de pagamento solicitado pela apelada; c) qualquer pagamento feito pela apelada em favor do credor primitivo é indevido, conforme consta na notificação; d) não deve ser condenada ao pagamento de indenização, pois o juiz reconheceu que apenas a primeira ré agiu com má-fé; e) o protesto foi realizado para garantia do direito de regresso contra o endossante, configurando exercício regular de direito; f) agiu de boa-fé e nos limites da sua atividade de fomento mercantil.

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 357247869).

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 356856937.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
SPI FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELI NEVES FERREIRA EIRELI
em face da apelante e de
GERMIAGRO PRODUTOS GERMINATIVOS EIRELI.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação da cessão de crédito realizada pela apelante e, consequentemente, à legitimidade do protesto e da condenação por danos morais.

De saída, cumpre registrar que a relação jurídica em análise se consubstancia em típica relação de consumo. Assim, a celeuma posta a desate atrai para si a imperiosa observância dos preceitos legais da legislação de proteção ao consumidor, a qual, em seu art. 14, estatui que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Pois bem
.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

O instituto da cessão de crédito, disciplinado pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, consubstancia a transferência da titularidade do crédito do cedente ao cessionário, independentemente do consentimento do devedor. Nesse contexto, o art. 286 do referido diploma autoriza expressamente a cessão, desde que não haja vedação decorrente da natureza da obrigação, da lei ou de estipulação contratual. Vejamos:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

No que se refere à sua eficácia perante o devedor, o art. 290 do Código Civil estabelece que a cessão somente produz efeitos após a respectiva notificação:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Trata-se, contudo, de requisito de eficácia em relação ao devedor cedido, e não de condição de validade do negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de notificação não compromete a exigibilidade do crédito, tampouco impede o cessionário de praticar os atos necessários à sua conservação. A finalidade da notificação restringe-se a cientificar o devedor acerca da titularidade do crédito, de modo que sua ausência apenas o resguarda contra eventual cobrança em duplicidade, caso tenha efetuado o pagamento ao credor originário, conforme se extrai do AgRg no AREsp 311.428/RS e do REsp 936.589/SP, conforme segue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada.

II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.
III -
O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega provimento. (

RECURSO ESPECIAL Nº 936.589 - SP (2007/0065102-4))

No caso em análise, embora tenha havido notificação por e-mail, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a resposta com "OK" não constitui prova inequívoca de ciência/compreensão da devedora quanto à cessão de crédito (id. 356856898 e id. 356856899). Isso porque a negociação com a empresa Germiagro para entrega dos equipamentos ocorreu apenas 7 dias antes da notificação, sendo compreensível a atitude do consumidor em buscar informações com quem de fato negociou.

Ademais, verifica-se que a parte recorrida demonstrou boa-fé ao tomar conhecimento real da cessão de crédito, procurando a segunda ré por orientação da primeira requerida e efetuando o pagamento restante do valor orçado (id. 356855894):

Conforme é de conhecimento de Vossas Senhorias,
os títulos oriundos de nossa compra foram cedidos a terceiros, sem a nossa autorização formal, ou mesmo previsão contratual nesse sentido
.

Continuando as irregularidades,
Vossas Senhorias solicitaram que o pagamento fosse realizado na conta de vocês e não fosse pago o Boleto que vocês resolveriam, pois bem, até o dia 08/12/2020 foi depositado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diretamente em Vossa conta bancária
.

Para nossa surpresa,
fomos surpreendidos com os protestos dos títulos (Número do protesto 1280/A no valor de 25.252.52 R$), oriundo de um título cedido sem a nossa autorização e de um valor que já tinha sido depositado em Vossa conta bancária
.

Importante ressaltar que a apelante não comprovou que a autora tinha plena ciência da cessão de crédito quando efetuou os pagamentos à empresa Germiagro. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que a autora foi induzida a erro pela primeira requerida, que inclusive devolveu parte do valor pago.

Quanto à alegação de que o protesto foi realizado para garantia do direito de regresso contra o endossante, tal argumento não afasta a responsabilidade da apelante pelos danos causados à autora, uma vez que o protesto foi indevido, considerando que o débito já estava quitado.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera direito à indenização por dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo.

Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
1 . O fornecedor de serviços responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de débito inexistente
.
2. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

(...) I -
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica
. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023) (destaquei)

A solidariedade entre as requeridas decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE UM DOS REQUERIDOS E DO AUTOR. RECURSO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA CESSIONÁRIA. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE SOBRE OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA. CESSÃO QUE NÃO EXIME A RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA . DANO IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS RÉUS
. MANUTENÇÃO.
O cedente de crédito é parte legítima para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida de dados.
Demais disso, há solidariedade entre cedente e cessionário (CC, art. 942), que firmaram negócio jurídico próprio (cessão de crédito) (TJSC, Apelação n. 0300440-94.2014 .8.24.0063, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 19-7-2022). INSURGÊNCIA COMUM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . QUANTIA FIXADA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - APL: 03012190720188240064, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 14/03/2023, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Nesse mesmo sentido o TJSP decidiu na Apelação Cível: 10005324820238260002, que ‘
1. O correspondente bancário que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º , parágrafo único, do CDC .’

Assim, considerando que a apelante contribuiu para o dano sofrido pela autora ao protestar indevidamente o título, mesmo após o pagamento integral do débito, a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

E tendo referida dívida sido levada a negativação, é certo que o autor sofreu violação aos direitos de sua personalidade, fazendo jus a indenização por danos morais.

No que tange ao valor devido, a quantia fixada em sentença é suficiente à reparação do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não merece redução.

O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026